Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. INVALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, bem como condenar o requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (arbitramento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, isto é, da data do contrato.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, foi interposto o agravo de instrumento n. 0723543-53.2022.8.07.0000 pelo autor, o qual foi desprovido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a instituição financeira é responsável pela fraude praticada contra a autora na contratação de cédula de crédito bancário; (ii) se há danos morais e o valor da respectiva indenização; e (iii) o termo inicial dos juros de mora relativos à reparação civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença, com o propósito de impugnar a responsabilidade da instituição bancária ré pela fraude, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
5. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A perícia grafotécnica atestou que a cédula de crédito bancário impugnada foi contratada de forma fraudulenta, mediante falseamento da firma do autor, o que autoriza a invalidação do negócio jurídico e a responsabilidade do banco pelos danos causados ao consumidor, haja vista a instituição financeira não ter se cercado das cautelas necessárias para garantir a higidez da contratação e a segurança de suas operações.
7. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento à honra objetiva da pessoa lesada, de modo que a condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
8. No tocante ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias específicas da lide e os parâmetros de razoabilidade exigidos pelo Direito, bem como o cotejo com precedentes análogos deste Tribunal e do STJ, o valor fixado na sentença para compensação pelos danos morais não merece redução, revelando-se proporcional e adequado.
9. Ante a declaração de inexistência do negócio jurídico, o dano é considerado de ordem extracontratual. Os juros de mora relativos à indenização por danos morais devem incidir, nos termos art. 398 do CC e enunciado n. 54 de Súmula do STJ, a partir do evento danoso, definido pela data da negativação indevida no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.